Tribunal: TJSP
Processo: 1002273-24.2019.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002273-24.2019.8.26.0048/50000, da Comarca de Atibaia, em que são embargantes
PATRÍCIA RAQUEL DE MORAES (ESPÓLIO) e MARIA IMACULADA DE
MORAES (INVENTARIANTE), é embargado CAIXA SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002273-24.2019.8.26.0048/50000 -Voto no 22.142
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 1002273-24.2019.8.26.0048/50000
Comarca: Atibaia
Embargante: PATRÍCIA RAQUEL DE MORAES (ESPÓLIO) E OUTRO
Embargada: CAIXA SEGUROS S/A
Juiz Dr. José Augusto Nardy Marzagão
Voto n. 22.142

Embargos de declaração. Acórdão que deu
provimento ao recurso da embargada e anulou a sentença.
Omissão. Vício inexistente. Certidões apontadas que não
afastam a necessidade de esclarecimento sobre as
circunstâncias da morte da filha da embargante. Embargos
rejeitados.
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração opostos contra o acórdão de fls. 405/415, que deu provimento
ao apelo da embargada para anular a sentença e determinar dilação para
apuração das circunstâncias da morte da filha da autora, julgando
prejudicado o seu apelo. Sustenta a embargante que omisso o acórdão
embargado, pois as certidões de fls. 330 e 336 apontam a causa da morte
como infarto do miocárdio.
É o relatório.
É verdade que as certidões de fls. 330 e 336
apontem como causa da morte da filha da embargante o infarto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002273-24.2019.8.26.0048/50000 -Voto no 22.142
3
miocárdio. Todavia, nem por isso se afasta a ponderação do acórdão
embargado no sentido da necessidade do esclarecimento das circunstâncias
do óbito. Ou, antes, a necessidade de que se dê oportunidade à ré de se
desincumbir de seu ônus probatório sobre a questão da eventual
preexistência.
Veja-se que a filha da autora, de início, teve
sua morte apontada na certidão de fls. 22 (de dezembro de 2017) como
sendo de causa sob investigação. Não se juntaram à inicial outros
documentos a respeito ou explicação sobre o que se investigaria.
As certidões depois juntadas e a de fls.
330, original, datada de 23 de fevereiro de 2019, sendo, destarte, anterior à
data da propositura da ação em abril de 2019, embora não antes juntada
indicam que a investigação foi suspensa em 2018 (refere-se inquérito
instaurado). Aponta-se então o infarto do miocárdio como causa da morte.
Mas tal o que reforça a necessidade de não
se cercear a prova da ré. Afinal, tem-se infarto de pessoa então com 32
anos de idade. De novo, sem detalhamento ou maior explicação da autora,
como se apontou no acórdão embargado.
Quer dizer, reforça-se o contexto em que se
impõe facultar a dilação à ré, seja para exibição ou requisição de
documentos médicos da falecida, mesmo acaso juntados ao inquérito
referido, seja para colheita de prova oral, incluindo o depoimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002273-24.2019.8.26.0048/50000 -Voto no 22.142
4
autora, além de testemunhas dando conta da situação e condição da vítima,
seja mesmo para perícia indireta, tudo conforme se salientou no acórdão
embargado.
Note-se ser de se evitar julgamento que se
baseie no fundamento de falta de prova da preexistência quando a
produção desta prova se obvia. Dito de outro modo, ainda que nada se
apure ao final e a ação se julgue favoravelmente à embargante, é certo que
a embargada tem ao menos o direito de produzir prova da existência da
doença, e direito que não lhe é tolhido pela inversão do ônus probatório,
conforme asseverado expressamente no acórdão embargado:
“Em segundo lugar, malgrado o ônus da
prova da pré-existência de doença não informada por omissão dolosa do
segurado incumba à ré, como visto nos precedentes colacionados acima, é
certo que esta procurou demonstrar sua alegação, requerendo inclusive a
realização de perícia médica indireta, com exumação do corpo da
segurada (fls. 282/283).”
Ante
o
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos declaratórios opostos.
CLAUDIO GODOY
relator